Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-09.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007495-09.2017.8.07.0009 RECORRENTE: JOÃO DOMINGOS MACHADO DEL FRARI RECORRIDAS: ENGICREL ENGENHARIA LTDA e OUTRAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA CONTRATADA POR TERCEIRO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. ACOLHIDA. 1. A legitimidade ad causam trata-se da necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda, devendo ela ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial. 2. Considerando que a empresa apelante não participou do contrato formulado entre o autor e as demais rés, tendo sido contratada por terceira seguradora apenas para finalizar a obra iniciada pela construtora ré, não há que se falar em sua legitimidade passiva e, por conseguinte, responsabilização solidária, o que inclusive foi previsto em cláusula constante do contrato de Empreitada Global por ela firmado. 3. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Apelo provido. O recorrente alega violação aos artigos 2o e 3o, ambos da Lei 8.078/1990, bem como 43, incisos I e II, da Lei 4.591/1964, ao argumento de que a primeira recorrida teria assumido as responsabilidades dispostas na lei de incorporações, devendo ser reconhecida a obrigação solidária dessa com as demais recorridas, pelo pagamento dos lucros cessantes em face do atraso na entrega do imóvel, tendo em vista a relação de consumo existente entre as partes. Suscita dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, no sentido de que o atraso na entrega do imóvel ensejaria o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do comprador. Afirma que o acórdão combatido não se encontra em conformidade com o entendimento exarado pelo STJ, quanto ao tema 996 dos recursos repetitivos. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 2o e 3o, ambos da Lei 8.078/1990, bem como 43, incisos I e II, da Lei 4.591/1964, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O fato de a relação jurídica em questão se subsumir às normas consumeristas, não induz à conclusão de que os réus são todos legítimos e solidários, devendo ser investigado, no caso concreto, quais deles, de fato, compõem a cadeia de consumo subjacente ao ponto litigioso (...). No presente caso, resta patente que a empresa ré apelante não guarda qualquer relação com o negócio jurídico entabulado pelo autor, pois foi contratada por terceiro, que sequer é parte nos autos, não podendo, portanto, ser responsabilizada por inadimplemento de contrato da qual não teve qualquer participação” (ID 26761030). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. A uma, porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). A duas, porquanto, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). E, a três, na medida em que as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu o STJ que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1740837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027